Tribunal: TJSP
Processo: 0057524-80.1995.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0057524-80.1995.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RIZONALDO
COSTA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso de apelação do Ministério Público, por falta de interesse
recursal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057524-80.1995.8.26.0114 - Voto no 34.336.
2
Apelação Criminal no 0057524-80.1995.8.26.0114.
Comarca de Campinas.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Rizonaldo Costa Lima.
Voto no 34.336.
1. O réu Rizonaldo Costa Lima foi denunciado
como incurso nos artigos 121, § 2o, I e IV, c.c. 14, II, ambos do
Código Penal, porque no dia 6 de outubro de 1995, por volta de
17h30min, na Rua Alberto Jackson Byington, no 226, Jardim
Chapadão, na cidade de Campinas, agindo com “animus necandi”,
por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da
vítima, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Armando Lara,
causando-lhe lesões que só não o levaram à morte por
circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 2/3).
Recebida
a
denúncia
e
frustradas
as
inúmeras tentativas de localização do réu, o MM. Juiz de Direito da
Vara do Júri da Comarca de Campinas determinou a suspensão do
processo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal,
mas não a do lapso prescricional, por ter sido o fato praticado antes
das alterações promovidas, na referida norma, pela Lei no 9.271/96,
determinando, ainda, a produção antecipada de provas (fls. 47 e
126/134).
Realizadas audiências para inquirição da
vítima e das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e
reiterada, sem sucesso, a tentativa de localização do réu ao longo
dos anos (fls. 145, 151, 160, 165, 171/173, 183, 187, 189 e 191/192),
o Ministério Público requereu fosse declarada extinta a punibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057524-80.1995.8.26.0114 - Voto no 34.336.
3
do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão da
fluência ininterrupta do lapso de vinte anos desde a data do
recebimento da denúncia, em 12 de novembro de 1998 (fl. 198), e o
douto magistrado, acolhendo a pretensão, reconheceu a ocorrência
da causa de extinção da punibilidade e absolveu sumariamente o
réu, nos termos do disposto nos artigos 107, IV, do Código Penal e
397, IV, do Código de Processo Penal, por entender que “em
homenagem ao princípio constitucional e garantista da 'presunção de
inocência', se o Poder Judiciário exime o acusado do processo e encerra a
relação processual sem proferir uma sentença condenatória definitiva, seja
porque houve a improcedência da pretensão condenatória, seja porque
houve a extinção da punibilidade, o estado de inocência do acusado deve
ser afirmado pela proclamação de sua absolvição”, e justificando, ainda,
ser de rigor a aplicação do artigo 397 da norma processual aos
processos que cuidam de crimes dolosos contra a vida porque “nos
termos do artigo 394, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Penal, as
normas do procedimento ordinário são subsidiárias, o que determina a sua
aplicação, inexoravelmente, também para o procedimento específico do
Tribunal do Júri” (fls. 200/204).
Inconformado, o Ministério Público apelou
pretendendo “a cassação da decisão absolutória em favor de
RIZONALDO COSTA LIMA, devendo, todavia, ante a prova acostada aos
autos, ser declarada de ofício a extinção da punibilidade do apelado”,
argumentando que o correto seria “a extinção da punibilidade” por meio
de decisão meramente declaratória e não a absolvição sumária,
porque a prescrição impede a análise do mérito da acusação e, por
já ter sido recebida a denúncia, “inadmissível, daí em diante, qualquer
das decisões previstas nos artigo 413 a 417 do Código de Processo Penal,
alternativas à pronúncia, exceto se houver reconsideração da decisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057524-80.1995.8.26.0114 - Voto no 34.336.
4
instância recursal” e também porque “a decisão que valora provas e julga
inocente ou culpado o réu é privativa do Conselho de Sentença, faltando
assim, com estribo na Constituição Federal, competência ao Juiz
sentenciante ao absolver o acusado” (fls. 208/2013).
Regularmente processado o recurso, pelo
provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Por mais louvável que se considere o
conteúdo das ponderações do Ministério Público de ambas as
instâncias, não é possível conhecer deste apelo, por falta de
pressuposto de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal.
É que, segundo lição de TOURINHO FILHO,
“há o pressuposto fundamental, de todo e qualquer recurso, que é a
sucumbência. Esta se traduz em lesividade de interesse, gravame,
prejuízo, vale dizer: a sucumbência nada mais é senão aquela
desconformidade entre o que foi pedido e o que foi concedido.”
(“Processo Penal”, 4o vol., Editora Jalovi Ltda., São Paulo, 3a ed., p.
230).
Ora, no caso em apreço, nas razões de
apelação o Ministério Público pleiteou a extinção da punibilidade do
denunciado pela ocorrência da prescrição e seu pedido foi atendido,
embora tenha o douto magistrado fundamentado sua decisão no
artigo 107, IV, do Código Penal, c.c. artigo 397 do Código de
Processo Penal, que cuida da absolvição sumária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057524-80.1995.8.26.0114 - Voto no 34.336.
5
Dessa forma e tendo em mente que são
idênticos os efeitos da declaração da extinção da punibilidade, pela
ocorrência da prescrição, e da absolvição sumária, com base nesse
mesmo fundamento, o que se pode aqui concluir é não ter havido
sucumbência, daí se extraindo a ausência de interesse recursal, -
requisito intrínseco dos recursos-, na modificação da sentença que, de
uma forma ou de outra, reconheceu a perda do direito do Estado de
prosseguir com a ação penal, sobretudo quando o pleito é deduzido
sem qualquer consideração acerca da utilidade prática de tal
providência ou de eventual prejuízo decorrente da manutenção da
decisão em seus próprios termos, carecendo o recorrente, portanto, de
interesse de agir na espécie, porque, como bem anotou o Ministro Luiz
Fux, ao trazer à baila a precisa argumentação do Ministro Francisco
Rezek no julgamento do HC no 63.765 pela colenda Segunda Turma do
egrégio Supremo Tribunal Federal, em 4 de abril de 1986, “Quando se
declara extinta a punibilidade pelo perecimento da pretensão punitiva do
Estado, esse desfecho não difere, em significado e consequências, daquele
que se alcançaria mediante o término do processo com sentença
absolutória" (HC no 115.098, 1a Turma, julgado em 07.05.2013) e, nos
termos do que preconiza o parágrafo único do artigo 577 do Código de
Processo Penal, que preconiza: “Não se admitirá, entretanto, recurso da
parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”.
De
fato,
concretizada,
na
hipótese,
a
prescrição da pretensão punitiva estatal, -e quanto a isso não houve
qualquer controvérsia-, modificar a decisão, como quer o Ministério
Público, para que dela conste que se “declara” a causa extinção da
punibilidade e não que se “absolve sumariamente o réu” em face dela,
não traria repercussão concreta na prestação jurisdicional, em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057524-80.1995.8.26.0114 - Voto no 34.336.
6
alterando a solução dada ao processo, até porque ele próprio ficou
sem qualquer finalidade, uma vez reconhecida a perda do direito de
punir pelo Estado por sua inércia, impondo se reconhecer, via de
consequência, que não há utilidade no provimento deste recurso.
Como
destaca
GUILHERME
DE
SOUZA
NUCCI, “a parte somente poderá provocar o reexame da matéria já
decidida por determinado órgão, remetendo o feito à instância superior
quando eventual modificação da decisão lhe trouxer algum tipo de
benefício. Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à
economia processual, além do que o Judiciário é voltado à solução de
conflitos e não simplesmente a proferir consultas ou esclarecer questões
puramente acadêmicas.” (“Código de Processo Penal Comentado”, 10a
ed., editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 988).
A propósito, como já ficou anotado em
venerando aresto desta Câmara, “Consoante dispõe a norma contida no
artigo 577, § único, do CPP: 'Não se admitirá, entretanto, recurso da parte
que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão'. Saliente-se
que esse interesse não se constitui na pretensão meramente intelectual de
ver como prevalente determinada tese de direito. Nasce na medida em que
a decisão traga algum gravame à parte e que, portanto, sofreu
sucumbência no processo, estando habilitada a pleitear, através do
recurso, lhe seja deferida a situação mais vantajosa, que a prestação
jurisdicional não reconheceu. Por isso, se diz que o recurso se traduz no
binômio
necessidade/utilidade.
É
necessário
quando
único
meio
processual viável para se obter a reforma da decisão. É útil porque dele
poderá advir situação mais vantajosa para o recorrente.” (Recurso em
Sentido Estrito no 0002604-87.2008.8.26.0022, Relator Des. Figueiredo
Gonçalves, julgado em 28.01.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057524-80.1995.8.26.0114 - Voto no 34.336.
7
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
deixou assente que “Para o conhecimento dos recursos, exige-se, como
requisito intrínseco de admissibilidade, a existência de interesse na
reforma da decisão impugnada.” (Resp no 661.338, 5a Turma, Relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 04.10.2005, DJ 14.11.2005,
p. 384); “O interesse de recorrer, que decorre da sucumbência, não se há
de limitar apenas ao prejuízo ou gravame sofrido pela parte com a edição
do ato impugnado, mas ao benefício ou vantagem, material ou processual,
que a futura decisão a ser proferida, por força do recurso, venha a aportar
para a parte interessada” (Resp no 1.340.709, 6a Turma, Relator Ministro
Rogério Schietti Cruz, julgado em 08.04.2014, DJe 18.11.2014) e
“Verificando-se que eventual provimento do recurso não trará nenhum
resultado prático, constata-se a ausência de interesse recursal.” (AgRg no
Resp no 803.811, 6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, julgado em 1o.12.2009, DJe 18.12.2009).
Outro não é o entendimento adotado no
colendo Supremo Tribunal Federal, que já assentou: “O interesse
processual na apreciação da pretensão recursal deve ser compreendido
segundo uma ótica prospectiva, em que se verifica a utilidade que a
decisão perseguida possa acarretar ao recorrente." (AgRg no HC no
142.067, 2a Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em
28.11.2017, DJe 28.03.2018).
Além disso, embora não se olvide a existência de divergência doutrinária quanto ao acerto do
legislador ao incluir, na nova redação do artigo 397, do Código de
Processo Penal, a prescrição como causa de absolvição sumária
ou quanto à aplicação dessa norma ao rito do Júri, em
contraposição ao que prevê o artigo 415 do diploma processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057524-80.1995.8.26.0114 - Voto no 34.336.
8
uma vez reconhecida a causa extintiva da punibilidade em
decorrência do decurso do lapso prescricional, com o devido
respeito carece de sentido qualquer discussão a respeito das
teses ventiladas pelo Ministério Público no apelo, pois o eventual
acolhimento delas em nada alteraria o desfecho do processo,
como já exposto, o que revela a nítida falta de interesse recursal,
sendo oportuno ponderar que “Tal requisito de admissibilidade está
consubstanciado no binômio utilidade-necessidade. Isso significa que o
recurso só poderá ser conhecido se puder trazer ao recorrente algum
resultado prático, útil. Não serve, portanto, para a simples discussão de
teses jurídicas (AgRg no Resp 147.035/SP, Rel. Ministro ADHEMAR
MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/2/1998, DJ 16/3/1998, p. 92).”
(AgRg no Resp no 1.250.814, 6a Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro,
julgado em 03.11.2015, DJe 19.11.2015), não se prestando a via
recursal “para a garantia do processo como um fim em si mesmo, para
mera discussão acadêmica ou doutrinária, porque o Poder Judiciário não é
órgão de consulta.” (Resp no 1.330.554, Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 27.06.2014, DJe 04.08.2014).
Portanto, e não perdendo de vista que o
Código de Processo Penal sujeita a admissibilidade do recurso à
existência de interesse na reforma da decisão, não se verificando
utilidade ou resultado prático na alteração do fundamento legal da
declaração da extinção da punibilidade do denunciado, como
requerido pelo Ministério Público, o não conhecimento desta
apelação se impõe, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, não se conhece
do recurso de apelação do Ministério Público, por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057524-80.1995.8.26.0114 - Voto no 34.336.
9
interesse recursal.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -